Tribunal: TJMT
Processo: 1016174-29.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016174-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CELESTINO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 209.581.101-15 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. SÚMULA 410 DO STJ. MITIGAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Banco Bradesco S.A., alegando nulidade da execução da multa cominatória por ausência de intimação pessoal, excesso de execução em razão da incidência de juros sobre a astreinte e, subsidiariamente, a redução da penalidade. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 233,32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança da multa cominatória depende de intimação pessoal específica do devedor; (ii) analisar a possibilidade de redução do valor das astreintes diante da alegação de desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo do devedor aos autos supre a ausência de intimação formal, assegurando ciência inequívoca da obrigação imposta, de modo que deve ser mitigada a aplicação da Súmula 410 do STJ.

4.

O banco apresentou contestação e interpôs recurso atacando especificamente a multa arbitrada, o que demonstra plena ciência da decisão judicial, afastando a alegada nulidade.

5.

A multa cominatória constitui meio coercitivo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e não pode ser reduzida quando seu valor resulta exclusivamente da resistência injustificada e prolongada do devedor em cumprir ordem judicial.

6.

O valor arbitrado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 15.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico do devedor e a natureza alimentar do benefício atingido, não configurando excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.
Deixo de majorar os

Honorários advocatícios, pois não arbitrados no juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento espontâneo do devedor supre a ausência de intimação pessoal, configurando ciência inequívoca da obrigação judicial, mitigando a aplicação da Súmula 410 do STJ.

2.

A multa cominatória não pode ser reduzida quando o valor elevado decorre da resistência injustificada do devedor em cumprir ordem judicial.

3.

O quantum das astreintes deve observar a razoabilidade e proporcionalidade em relação ao valor diário, ao limite fixado e às condições do caso concreto, sem perder sua função coercitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos do “Cumprimento de Sentença” em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição De Indébito, promovida por
CELESTINO GONÇALVES DE QUEIROZ
em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 301224516), nos termos:

“
Tendo em vista a concordância de ambas as partes ao id. 143682686 e id. 180393668,
HOMOLOGO o cálculo da contadoria judicial de id. 178928027 para reconhecer que
a importância de R$ 30.167,75 (trinta mil e cento e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) refere-se ao valor devido pelo Executado ao Exequente e a importância de R$ 233,32 (duzentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), refere-se ao valor que deverá ser devolvido a parte Executada pelo excesso de execução
.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 525, § 4º do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, apenas para reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 233,32 (duzentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Por consequência,
subsistindo nos autos valor suficiente para pagamento do valor da condenação representado pelo depósito no id. 135829418 (R$ 30.385,61), DECLARO EXTINTO O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, nos termos do artigo 924, II c/c art. 925 do CPC.

Preclusa a via recursal,
EXPEÇA-SE ALVARÁ do valor da execução ora reconhecido em favor da parte Exequente (R$ 30.167,75), bem como expeça-se alvará do saldo excedente em favor do Executado, observando os dados bancários a serem indicados
.” (Sic)

Em suas razões (ID. 301224519), o Banco Bradesco apresenta tese de reforma da sentença de inexigibilidade da multa astreintes, que, segundo alega, a ciência inequívoca da fixação da multa astreintes por comparecimento espontâneo nos autos não se sustenta, havendo necessidade da intimação formal e específica da parte, conforme a súmula 410 do STJ.

Aduz não haver nos autos comprovação de que a parte tenha sigo regularmente e pessoalmente intimada da decisão que fixou a multa.

Alega onerosidade excessiva do valor de multa astreintes, com necessidade de revisão a sua redução.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença do feito executivo, a reconhecer o excesso de execução do valor de R$

29.467,59.

Contrarrazões apresentadas (ID. 301224522).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BANCO BRADESCO S.A., sob alegação de excesso de execução, com base no art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil, requerendo a declaração ao excesso da execução do valor de R$29.467,59 (vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Na origem, a ação foi julgada parcialmente procedente, tornando definitiva a decisão de tutela de urgência (obrigação de fazer, com estipulação de multa cominatória – astreintes), declarando inexistente o débito oriundo do contrato nº 815594862, com restituição em dobro dos descontos indevidos, além da condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em sede de apelação cível, interposta pelo Banco Bradesco (RAC 1016174-29.2021.8.11.0041), o valor da indenização por danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O feito transitou em julgado e deu-se início a fase de cumprimento de sentença.

Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese: (i) nulidade na execução das astreintes por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer; (ii) excesso de execução em razão da incidência de juros sobre o valor da multa cominatória; e (iii) subsidiariamente, a redução do valor da multa, com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC, diante da alegada desproporcionalidade entre a conduta e a sanção imposta. Ao final, requereu o reconhecimento do excesso de execução no montante de R$ 29.700,91, com restituição da quantia excedente e concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença.

Sobreveio a sentença, ora recorrida, que acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 233,32 (duzentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Com relação a astreintes, consignou o juízo de primeiro grau:

“(...); A parte Executada sustenta, em preliminar, a inexigibilidade da multa, por ausência de intimação pessoal quanto à obrigação de fazer, invocando o teor da Súmula 410 do STJ, segundo a qual “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

No entanto, os documentos acostados aos autos demonstram que a decisão que fixou a multa foi regularmente publicada em 09/05/2021, sendo certo que a parte Executada compareceu espontaneamente nos autos e apresentou contestação em 14/06/2021 (ID 58031208), evidenciando que houve ciência inequívoca do conteúdo da decisão, afastando-se a alegada surpresa ou ausência de ciência especifica.

Ressalta-se que o comparecimento espontâneo aos autos supre eventual ausência de intimação formal específica, nos termos do artigo 239, §1º do CPC, e que a inércia no cumprimento da obrigação imposta acarreta a incidência da penalidade fixada judicialmente.

Assim, não se constata nulidade na cobrança das astreintes.” (Sic)

Em suas razões recursais, o apelante defende o afastamento da exigibilidade da multa fixada na decisão liminar (ID 121600008), alegando ausência de intimação pessoal e específica quanto à obrigação de fazer.

De fato, a Súmula 410 do STJ prevê a necessidade de intimação pessoal do executado para a cobrança da multa cominatória.

Todavia, é assente na jurisprudência pátria que o comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade da própria citação. O objetivo do enunciado é assegurar ciência inequívoca da obrigação imposta, o que, no caso dos autos, restou configurado, pois o apelante apresentou defesa por meio de contestação e, posteriormente, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010157-03.2021.8.11.0000, questionando justamente a multa diária arbitrada.

O recurso, contudo, sequer foi conhecido, ao fundamento de que: “...
a pretensão de exclusão, limitação ou diminuição da multa prevista para o específico caso de descumprimento injustificado da ordem judicial não se enquadra nas situações elencadas no art. 1.015 do CPC”
.

Portanto, consoante entendimento consolidado em nossos tribunais, deve ser mitigada a aplicação da Súmula 410 do STJ, uma vez que a intimação pessoal restou suprida pelo comparecimento espontâneo nos autos, sendo devida a multa cominatória.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A ASTREINTE – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA ASTREINTE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória.

Consoante cálculo apresentado pelo contador judicial, não se verifica incidência de juros de mora sobre as atreintes.

A alegação de que a astreinte foi fixada em valor elevado, já foi decidida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento nº1001446- 09.2021.8.11.0000 e Recurso de Apelação nº1007385- 90.2019.8.11.00 15. (N.U 1025754-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA COMINATÓRIA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES - DESNECESSIDADE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material, sendo passível de revisão mesmo após o trânsito em julgado formal. Partindo-se de uma análise teleológica da Súmula 410 do STJ deve ser dispensada a intimação pessoal quando os elementos trazidos aos autos evidenciem, de forma inequívoca, que os Réus tinham ciência da determinação judicial que os compelia a cumprir a obrigação de fazer, sob pena de incidência de multa diária. Não cabe aos Agravantes invocar a suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação, uma vez que esta decorreu de sua própria desídia, sendo adequada a aplicação da multa cominatória arbitrada pela decisão agravada.” (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0446.11.000950-8/003, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 18/06/2020)

Dessa forma, permite-se concluir que o recorrente tinha plena ciência da decisão que deferiu a
Tutela Provisória de Urgência
, não podendo alegar seu desconhecimento por mera formalidade, até porque a finalidade do ato processual (conhecimento da decisão liminar para seu cumprimento) já havia se concretizado.

A propósito:

"3. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes. Ademais, o comparecimento espontâneo da parte supre eventual vício de comunicação processual quando é atingida a finalidade do ato, como ocorreu no caso em apreço, já que, após proferida a decisão liminar, a concessionária ré apresentou petição aos autos, manifestando expressa ciência acerca do provimento jurisdicional. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Apelação Cível 5500350- 65.2018.8.09.0072, Rel. Des (a). CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Câmara Cível, julgado em 22/02/2021, DJe de 22/02/2021)

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO POR NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR INICIANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA - DESNECESSIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O Comparecimento espontâneo do devedor dando início ao cumprimento da obrigação e demonstrando ciência inequívoca da obrigação e multa para eventual descumprimento, supre a necessidade do ato de intimação previsto na Súmula 410 do STJ. Em razão de a astreinte não ser atingida pela coisa julgada material, ela pode ser alterada pelo juízo quando o valor se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão, cujo montante deve ser fixado em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, visto que não possui caráter compensatório ou indenizatório.” (TJMS. Ação Rescisória n. 1405518-44.2021.8.12.0000, Ribas do Rio Pardo, 3ª Seção Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 28/01/2022, p: 31/01/2022)

Quanto ao pedido subsidiário de redução do valor da multa, de igual forma, não prospera o recurso quanto à alegação de que a astreinte foi fixada em valor elevado, devendo ser reduzida.

A multa cominatória constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Não se trata, portanto, de um fim em si mesmo, de modo que seu valor não pode ser mais interessante que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Por outro lado, o valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento.

No caso, mostra-se pertinente manter o valor da multa cominatória, pois além de ser inferior ao valor da causa, o valor diário impingido se mostrou proporcional e razoável quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Constata-se que a multa foi imposta para compelir a parte ao cumprimento de determinação judicial clara e específica, consistente na suspensão de desconto consignado em folha, ante o perigo da demora de ameaça ao próprio sustento do autor, vez que se observa o completo descaso com o comando judicial, a redução das
astreintes
revela-se inadequada à luz das peculiaridades do caso concreto.

Ressai dos autos que a instituição financeira descumpriu a ordem judicial. E embora intimada em diversas oportunidades, não comprovou o cumprimento da obrigação, tampouco apresentou justificativas plausíveis.

A inércia do banco requerido perdurou por tempo demasiado. A conduta omissiva e reiterada da apelada compromete a credibilidade da jurisdição e ofende o princípio da dignidade da justiça (CPC, artigo 774, III).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o valor elevado da multa não pode ser atribuído à parte exequente, quando decorre exclusivamente da resistência injustificada da parte devedora (REsp 1.840.693/SC).

Ademais, o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar ineficaz o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO REITERADO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO INADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença, reduziu o valor das astreintes de R$ 55.213,40 para R$ 5.000,00, com fundamento no art. 537, §1º, I e II, do CPC, e condenou as partes proporcionalmente ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente adequada a redução do valor das astreintes impostas em razão do reiterado descumprimento de decisão judicial pela parte executada, à luz dos princípios da proporcionalidade, efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento ilícito.

III. Razões de decidir:

3.
Constatou-se nos autos que a parte executada descumpriu reiteradamente três ordens judiciais distintas, sem apresentar justificativa plausível
.

4. A multa foi imposta com o objetivo de compelir o cumprimento de ordem judicial clara e específica, qual seja, a exclusão do nome do consumidor de cadastros de inadimplentes.

5.
A redução do valor da penalidade, diante da omissão prolongada da parte executada, revela-se inadequada e compromete a autoridade da decisão judicial.

6.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa não pode ser reduzida quando a elevação do seu montante decorre exclusivamente da conduta recalcitrante do devedor (REsp 1.840.693/SC).

7. O valor original das astreintes (R$ 55.213,40), fixadas entre R$ 100,00 e R$ 200,00 por dia, com teto de R$ 15.000,00, mostrou-se proporcional e razoável.

8.
A redução arbitrária, sem motivação concreta, enfraquece a coercitividade da decisão e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É inadequada a redução das astreintes impostas por descumprimento reiterado de decisão judicial, quando demonstrada a resistência injustificada do devedor.

2. O valor da multa cominatória deve observar a razoabilidade do valor diário e a finalidade coercitiva da medida, independentemente do valor da obrigação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, §1º, I e II; 774, III; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.693/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.03.2019; STJ, REsp 2.097.457/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.11.2023.

(N.U 0001566-69.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025) (g.n)

Assim, constata-se que o valor fixado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 15.000,00) não ultrapassa os limites da razoabilidade, tampouco revela-se excessivo. Pelo contrário, mostra-se adequado e compatível com a finalidade da medida, sobretudo considerando o descaso reiterado do banco em cumprir determinação clara e expressa de suspensão de descontos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

Por tais fundamentos, o pedido subsidiário de redução da multa deve ser rejeitado.

Isto posto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo
de aplicar a norma do o art. 85, § 11, Código de Processo Civil – majoração dos honorários advocatícios, visto que verba honorária não foi arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025